Tribunal: TJPA
Processo: 0800520-96.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800520-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: S. V. A. O., MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA, LOURDES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ_

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800520-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVANTE: S.V.A.O.

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

AGRAVADO: LOURDES MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA SE TRATA DE DESPACHO. IRRECORRÍVEL. ART. 1.001 DO CPC. A ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM REPRESENTARIA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – O juízo singular determinou a juntada de documentos pertinentes ao pedido de justiça gratuita, fato que deu ensejo a interposição de agravo de instrumento. Este recurso, por sua vez, não foi conhecido, considerando-se que a decisão agravada se tratava de despacho. Posteriormente, houve a interposição do presente Agravo Interno.

II – Este juízo ad quem incorreria em supressão de instância se analisasse pedido que não foi apreciado pelo magistrado singular. Considerando-se que o valor da remuneração de servidor público é disponibilizado ao público em geral, deve primeiro o magistrado singular apreciar o pedido de gratuidade, o que não ocorreu até o presente momento.

III – Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, uma vez que se voltou contra despacho. Inteligência do art. 1.001 do CPC/2015, “Dos despachos não cabe recurso.”

IV – Agravo Interno conhecido e DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ_

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800520-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVANTE: S.V.A.O.

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

AGRAVADO: LOURDES MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, considerando esta relatora que a decisão agravada se tratava de despacho, o qual é irrecorrível, por força do art. 1.001 do CPC/15. Parte agravante é MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA e S.V.A.O. e parte Agravada é o CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA e LOURDES MELO.

Inconformadas, as recorrentes, MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA e S.V.A.O. interpuseram o presente recurso, aduzindo que apesar de decisão agravada, objeto de agravo de instrumento, ter sido denominada “despacho”, da simples leitura do item 1 verifica-se o nítido caráter decisório. Disse que a partir da decisão ora combatida, não houve a apreciação sobre a gratuidade da justiça. Disse que a decisão ora agravada se trata de decisão surpresa. Requereu a retratação da relatora ou a submissão do agravo interno à julgamento pela Turma Julgadora.

Contrarrazões do agravo interno apresentado por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA, manifestando-se pela manutenção da decisão monocrática combatida pelo agravo interno. (id n. 4754527 - Pág. 1)

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ_

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800520-96.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CLEA RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVANTE: S.V.A.O.

ADVOGADO: FABRICIO QUARESMA DE SOUSA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NOVOA

AGRAVADO: LOURDES MELO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC/15, o qual estabelece que "
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.".
Sendo assim,
CONHEÇO DO RECURSO, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Busca a recorrente que seja modificada a decisão monocrática, que deixou de conhecer do agravo de instrumento, considerando que tal recurso se voltou contra despacho, uma vez que a decisão agravada diz respeito à determinação do julgador singular para que a autora/ora agravante apresentasse documentos concernentes à sua remuneração, para análise acurada do pedido de justiça gratuita posteriormente, conforme os seguintes termos:

1. Os documentos apresentados na emenda de id. 6807250, não são suficientes para deferir o pedido de justiça gratuita em vista, uma vez que este juízo não se deu por satisfeito, pois foi anexado declaração de rendimentos financeiros que não representam tal impossibilidade, mormente quando se observa que a representante legal da parte autora declara ser funcionária pública.

2. Isto posto, assino o prazo de 15 dias para que a parte requerente manifeste-se trazendo os documentos que entender necessários para convencimento do juízo ao deferimento da gratuidade, sob pena de não lhe ser deferida e haver de recolher as custas em quinze dias, ou ter a distribuição do feito cancelada

No site

https://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/84025246
encontram-se as informações correspondentes a remuneração da primeira autora e representante da segunda autora, sendo esta aposentada desde 02/01/2019 - tendo como órgão/entidade original o Instituto Nacional do Seguro Social, onde exercia a função de TECNICO DO SEGURO SOCIAL, recebendo
em janeiro de 2022
- a Remuneração Após Deduções correspondente a:
R$

8.050,26 (oito mil, cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Apesar de tais informações, que inclusive são de acesso público irrestrito, poderem ser acessadas por qualquer cidadão, inclusive pelo juízo singular, este julgador, por sua vez, NÃO ANALISOU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA, apenas determinou que a autora juntasse os documentos pertinentes à sua remuneração.

Assim, se este Juízo Ad Quem se manifestar sobre tal ponto, incorrerá em supressão de instância, conforme se denota das decisões transcritas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR –
Decisão agravada que postergou a análise da pretensão liminar para depois do contraditório – Descabida a apreciação da antecipação da tutela, sob pena de supressão de instância – RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2062096-90.2018.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. NÃO CONHECER DO RECURSO. 1.
Se os pedidos formulados em sede recursal não foram apreciados pelo Magistrado singular, não há como conhecer do recurso, sob pena de supressão de instância
. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0394.04.038251-4/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2020, publicação da súmula em 15/05/2020)

AGRAVO INTERNO –
Recurso interposto em face de decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que não conheceu do recurso – Insurgência – Descabimento – Pleito de concessão da justiça gratuita - Não apreciação pelo juízo a quo do pedido de concessão da benesse
-
Análise do pleito do agravante por este Tribunal, em primeira mão, representaria supressão de uma instância
e, por via de consequência, violação ao princípio do duplo grau de jurisdição - Determinação de manifestação dos requeridos acerca do parecer ministerial - Ausência de conteúdo decisório no despacho ordinatório, aplicando-se o artigo 1.001 do Código de Processo Civil - Hipótese, ainda, não contemplada pelo rol taxativo estampado nos incisos do artigo 1015, do Código de Processo Civil – CPC/15 – Manutenção da decisão agravada – Desprovimento do agravo interno.

(TJSP;

Agravo Interno Cível 2224956-33.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro de Catanduva - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

Deste modo, acredita-se que a partir da posse de tais informações, a respeito da remuneração da autora, O JUÍZO SINGULAR DEVE SE MANIFESTAR A RESPEITO DO RESPECTIVO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO PELA PARTE AUTORA, uma vez que ainda não o fez. E este Juízo Ad Quem não pode suprimir instância na presente oportunidade.

Então, a decisão monocrática que deixou de conhecer do agravo de instrumento deve ser mantida, não havendo qualquer alteração a ser realizada por meio do presente AGRAVO INTERNO, uma vez
que restou claro que o agravo de instrumento em questão se voltou contra despacho, sendo tal ato judicial irrecorrível, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC/2015, “
Dos despachos não cabe recurso.
”

Por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão monocrática, que deixou de conhecer do agravo de instrumento n.
0800520-96.2019.814.0000.

Oficie-se o juízo singular, a respeito da presente decisão, referente ao julgamento do presente recurso, a fim de que este POSSA PROFERIR DECISÃO a respeito do pedido de justiça gratuita, uma vez que ainda não o fez.

Após as formalidades legais, arquive-se.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 12/05/2022